Tribunal: TJPA
Processo: 0803916-24.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803916-24.2021.8.14.0061

APELANTE: REDINALDO SEPEDA CHAVES

APELADO: ICATU SEGUROS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
0803916-24.2021.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: REDINALDO SEPEDA CHAVES

(
ADV.
LUIZ FERNANDO BARBOZA MEDEIROS
-
OAB-PA 10.585 E ADV. JEAN CARLOS GOLTARA – OAB/PA 24.019
)

APELADO: ICATU SEGUROS SA

(
ADV.
LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES
- OAB/PR
39.162
)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE POR DOENÇA. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por segurado que teve tuberculose ocular no olho direito, resultando em invalidez parcial e permanente. A seguradora negou o pagamento do seguro ao fundamento de que a invalidez alegada não se enquadra na cobertura contratual de invalidez total e permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) se a negativa de pagamento da indenização securitária pela apelada configura descumprimento contratual;
(ii) se há dano moral em razão da negativa de cobertura securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de seguro prevê cobertura para invalidez total e permanente por doença, e o laudo pericial concluiu pela existência de invalidez parcial e permanente, sem comprometimento da independência do segurado.
4. A negativa de pagamento do seguro está amparada nas cláusulas contratuais, afastando a configuração de descumprimento contratual e dano moral.
5. O benefício de assistência judiciária gratuita foi deferido ao apelante, uma vez que sua situação financeira não impede a concessão, mesmo sendo representado por advogado particular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para deferir o benefício de assistência judiciária gratuita, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento: "1. O contrato de seguro de vida que condiciona a cobertura à invalidez total e permanente por doença não gera obrigação de indenizar quando comprovada apenas invalidez parcial e permanente. 2. Não há dano moral decorrente de negativa de cobertura securitária em conformidade com o contrato."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 927; Código de Processo Civil, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJRS, AI 70049720899, Rel. Jorge Alberto Schreiner Pestana, 29/06/2012.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0803916-24.2021.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: REDINALDO SEPEDA CHAVES

(
ADV.
LUIZ FERNANDO BARBOZA MEDEIROS
-
OAB-PA 10.585 E ADV. JEAN CARLOS GOLTARA – OAB/PA 24.019
)

APELADO: ICATU SEGUROS SA

(
ADV.
LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES
- OAB/PR
39.162
)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de A
pelação Cível
interposta por REDINALDO SEPEDA CHAVES em face da sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA
, que nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização Por Danos Morais
,
ajuizada em desfavor da ICATU SEGUROS SA, julgou improcedente a demanda.

Na origem, o autor narra que foi acometido por
tuberculose ocular
no olho direito, adquirida, segundo ele, em decorrência das condições insalubres de trabalho como agente prisional, o que resultou na perda permanente da visão do referido olho. Alegou ainda que contratou seguro de vida em 2011 junto à requerida e que, ao buscar a indenização securitária em razão da invalidez, teve seu pedido negado sob o argumento de que a situação apresentada não se enquadra na cobertura prevista no contrato.

O autor pleiteou a condenação da ré ao pagamento do Seguro de Vida por Invalidez do Requerente, a condenação por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e a condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

O juízo
a quo
, fundamentado em laudo pericial que concluiu pela inexistência de invalidez total e permanente do autor, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Determinou ainda a condenação do autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a assistência judiciária gratuita e, no mérito, aduz que a negativa da seguradora configura descumprimento contratual e pleiteia a reforma da sentença para o reconhecimento de seu direito à indenização securitária, bem como o acolhimento do pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e a condenação da requerida em custas processuais e honorários advocatícios.

A demandada apresentou Contrarrazões (ID. 14450725)

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0803916-24.2021.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: REDINALDO SEPEDA CHAVES

(
ADV.
LUIZ FERNANDO BARBOZA MEDEIROS
-
OAB-PA 10.585 E ADV. JEAN CARLOS GOLTARA – OAB/PA 24.019
)

APELADO: ICATU SEGUROS SA

(
ADV.
LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES
- OAB/PR
39.162
)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

Inicialmente, o apelante alega, como preliminar, a assistência judiciária gratuita.

Assiste razão ao recorrente quanto a este ponto.

A circunstância do demandante ser patrocinado por advogado particular não é óbice à concessão da assistência judiciária, pois a benesse não está vinculada à representação por advogados da Defensoria Pública, tampouco induz que tenha a parte capacidade financeira favorável.

Sobre o assunto, a jurisprudência pátria decide nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RENDIMENTOS MODESTOS. NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. PATROCÍNIO POR ADVOGADO PARTICULAR.

A circunstância de a parte ser patrocinada por advogado particular não pode ser causa ao indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, pois tal não induz capacidade financeira. A AJG vincula-se à possibilidade de o litigante suportar os encargos do processo.

Pedido de concessão da gratuidade de justiça. Comprovação de rendimentos mensais equivalentes a pouco mais de dois salários mínimos. Ausência de indícios de disponibilidade maior de recursos. Desnecessidade do estado de miserabilidade à concessão da assistência judiciária gratuita.

Agravo de Instrumento provido. Decisão monocrática”.

(70049720899 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 29/06/2012, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/07/2012).

Ademais, a assistência judiciária gratuita não se restringe às custas iniciais, mas abrange toda e qualquer despesa que venha a ser direcionado à parte autora da demanda, não se exigindo que a litigante esteja em situação de miserabilidade ao deferimento do benefício, cabendo à parte adversa, se assim entender, formular impugnação à gratuidade de justiça.

Assim, defiro a preliminar de justiça judiciária gratuita.

Quanto ao mérito, o apelante alega
que a negativa da seguradora configura descumprimento contratual e pleiteia a reforma da sentença para o reconhecimento de seu direito à indenização securitária, bem como o acolhimento do pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e a condenação da requerida em custas processuais e honorários advocatícios.

Não assiste razão ao recorrente quanto a este argumento.

Verifico que o Apelante celebrou um contrato de seguro de vida em grupo e/ou acidentes pessoais (ID 14450663) com a Apelada que possui cobertura de indenização em caso morte, indenização especial por morte acidental, invalidez permanente total ou parcial por acidente e
invalidez funcional permanente total por doença.

Entretanto, após realizar a perícia, como bem demonstrado na Sentença, o Médico Perito do Juízo (ID 14450713) relatou em vários quesitos que:

“
8. Trata-se de caso de incapacidade para o trabalho? Em caso positivo, a incapacidade é parcial ou total?

Resposta:

Há limitação para realização de algumas atividades.

Em respostas aos quesitos do autor, o expert assim consignou:

“
12. A incapacidade da parte autora impede de praticar os atos da vida diária (incapacidade para a vida independente), bem como, para a prática de esportes ou hobbies?

Resposta: Não.

9. A incapacidade é temporária ou permanente?

Resposta: A lesão é permanente.”

É importante frisar que a lesão é permanente e não a incapacidade.

No que diz respeito sobre os impactos negativos ao autor diante da constatada Tuberculose Ocular, este deixou a seguinte impressão:

“
Compareceu desacompanhado, caminhando por seus próprios meios, sem dificuldade para discriminar porta, cadeira e consultório.”

Pois bem.

A conclusão é clara no sentido de ausência de incapacidade total e permanente do autor,
consignando o profissional médico expressamente que o autor apresenta invalidez “parcial e permanente”.

In verbis:

“
14. Incapacidade funcional total e permanente (IFPD) é a perda da existência independente. Não tem nenhuma relação com qualquer limitação ou incapacidade para o trabalho do segurado. Será caracterizada pela ocorrência de quadro clínico incapacitante, decorrente de DOENÇA, que inviabiliza de forma irreversível a existência independente (Circular SUSEP n° 302/2005). Essa é a situação do Autor?

Resposta: A doença apresentada pelo periciado não inviabiliza de forma irreversível sua existência independente.”

Assim, de acordo com o Laudo Pericial Médico (ID 14450713), o Apelante apresenta “invalidez
parcial
e permanente por doença” e, não, “invalidez
total
e permanente por doença” como previsto na cobertura do contrato.

Portanto, o apelante não tem direito
à indenização pelo seguro contratado com a apelada, pois não preenche os requisitos contratuais aptos a ensejarem o pagamento.

Ademais, não há danos morais no presente caso, uma vez que a negativa de pagamento do seguro encontra amparo no contrato.

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para deferir a preliminar de assistência judiciária gratuita, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 04/02/2025